Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR, PROCESSO CIVIL E CIVIL. PORTABILIDADE E ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA – PROCEDIMENTO NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA – FALHA NO SERVIÇO – DANOS MORAIS – VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Enseja indenização por danos morais a suspensão do serviço telefônico por mudança de titularidade operada por erro ou fraude, quando não solicitada pela consumidora. Tal reparação tem lugar uma vez que a autora teve a plena utilização do serviço telefônico interrompida injustamente, sem seu conhecimento, desde 18/06/2019, sendo que ficar impedida de originar e receber chamadas, nos dias de hoje, é prejudicial à vida pessoal e/ou profissional, ultrapassando o mero aborrecimento.
3. Nesse sentido os seguintes precedentes das Turmas Recursais: acórdão no 1157984, da Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 21/03/2019 e no 1020711, da Terceira Turma Recursal, publicado no DJE em 05/06/2017.
4. No que tange ao valor da reparação fixada na origem (R$ 2.000,00), entendo que merece ser majorado tendo em vista que aquele valor não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em se considerando que o caso não cuida de uma situação ocorrida por pouco tempo. Assim, reputo justo fixar a indenização em R$ 4.000,00.
5. De outro giro, quanto à reparação material, entendo que não assiste razão à autora.
6. Decorre do art. 403 do Código Civil que os lucros cessantes devem ser devidamente demonstrados para que possam ser objeto de reparação, ônus probatório que recai sobre o autor da ação (art. 373, I do CPC), sendo nesse sentido a jurisprudência do STJ segundo a qual “devem ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. ” (AgInt no AREsp 1014412/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).
7. No presente caso, a autora alega que por ter ficado inabilitada para o uso do telefone, ficou impedida de realizar sua atividade laboral junto à OLX e Airbnb, e assim, deixou de auferir, R$ 2.500,00. Contudo, não carreou aos autos qualquer prova nesse sentido, do que sobressai o acerto da r. sentença ao julgar improcedente o pedido de condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais, a título de lucros cessantes.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para reformar em parte a sentença para majorar o valor da condenação em indenização por danos morais para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas adicionais nem em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.